Tribunal: TJPA
Processo: 0802685-13.2022.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802685-13.2022.8.14.0065

APELANTE: ASSOCIACAO INDIGENA BAYPRA DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO O-ODJA

APELADO: ANTONIO ANDRADE DE FARIA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. PROVA ESCRITA HÁBIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela ASSOCIAÇÃO INDÍGENA BAYPRÃ DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO Ô-ÔDJÁ contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Xinguara/PA, que rejeitou os embargos monitórios opostos em face da ação ajuizada por ANTONIO ANDRADE DE FARIA, reconhecendo a validade dos documentos apresentados e constituindo título executivo judicial, nos termos do art. 702, §8º, do CPC. A parte apelante pleiteia, em síntese: (i) concessão de gratuidade de justiça; (ii) reconhecimento da ausência de título executivo; (iii) declaração de iliquidez do crédito; (iv) consideração de pagamentos parciais; e (v) aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica discutida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão dos benefícios da justiça gratuita à entidade apelante; (ii) estabelecer se a prova documental apresentada é suficiente à constituição do título executivo judicial; (iii) determinar se há iliquidez no valor cobrado; (iv) verificar se os depósitos realizados pela ré caracterizam pagamentos parciais do débito; e (v) analisar a incidência do Código de Defesa do Consumidor à hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de demonstração suficiente de hipossuficiência econômica, aliada ao recolhimento do preparo recursal pela apelante, afasta a concessão da gratuidade de justiça, nos termos da Súmula 481 do STJ.

A prova escrita apresentada, composta por requisições de serviço assinadas e autorizadas, acompanhadas de memória de cálculo detalhada, atende aos requisitos do art. 700, §2º, do CPC e permite a constituição do título executivo judicial.

A alegação de iliquidez do débito carece de fundamentação específica e técnica, não sendo suficientes argumentos genéricos desacompanhados de impugnação concreta aos critérios adotados na planilha apresentada pelo autor.

Os depósitos bancários apontados pela apelante, realizados inclusive por terceiros e sem correlação comprovada com os serviços cobrados, não se qualificam como pagamentos parciais do débito executado.

Inviável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, diante da inexistência de relação de consumo entre as partes, tratando-se de vínculo negocial de natureza civil, sem demonstração de vulnerabilidade que justifique a inversão do ônus da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A entidade que recolhe o preparo recursal não demonstra hipossuficiência econômica a justificar a concessão da gratuidade de justiça.

A prova escrita acompanhada de memória de cálculo atende aos requisitos do art. 700 do CPC e autoriza a constituição do título executivo judicial.

Alegações genéricas de iliquidez do débito ou de pagamentos não comprovados não são suficientes para desconstituir a presunção de veracidade da documentação apresentada.

A inexistência de relação de consumo afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 700, caput e §2º; 702, §8º; 85, §2º; CDC, art. 2º; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1994370/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 12.12.2023, DJe 14.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ASSOCIAÇÃO INDÍGENA BAYPRA DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO O-ODJA

tendo como ora apelado
ANTONIO ANDRADE DE FARIA
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 22 de julho de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ASSOCIAÇÃO INDÍGENA BAYPRÃ DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO Ô-ÔDJÁ
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara/PA, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
ANTONIO ANDRADE DE FARIA
, julgou improcedentes os Embargos Monitórios opostos pela ora apelante, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, nos termos do art. 702, §8º do CPC.

Em breve síntese da inicial, o autor, ANTONIO ANDRADE DE FARIA, ajuizou ação monitória em face da ASSOCIAÇÃO INDÍGENA BAYPRÃ DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO Ô-ÔDJÁ, pleiteando o pagamento da quantia de R$ 138.307,49, alegando haver prestado serviços de transporte à ré no período compreendido entre 30 de abril de 2018 e 22 de dezembro de 2021. Sustentou que a dívida encontra respaldo em diversas requisições de mercadoria/serviço, todas devidamente assinadas e autorizadas pelo presidente da associação, acompanhadas de memória de cálculo e documentação comprobatória dos valores cobrados, razão pela qual requereu a constituição de título executivo judicial e o consequente pagamento do débito.

A sentença recorrida (ID. 25748009) reconheceu a validade da prova escrita apresentada pelo recorrido, consistente em requisições de mercadoria/serviço devidamente assinadas e autorizadas, acompanhadas de memória de cálculo detalhada e valor da causa especificado. Entendeu o Juízo a quo que os requisitos legais para a exigibilidade do crédito foram preenchidos, nos termos dos arts. 319, 320 e 700, §2º, do CPC, rejeitando, ademais, os argumentos de iliquidez do título e de pagamento parcial da dívida. Condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, indeferindo, ainda, o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte embargante. Cita-se o dispositivo:

Posto isso, rejeitos os embargos e constituo de pleno direito o título executivo judicial, conforme o art. 702, §8° do NCPC.

Condeno o requerido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 85, § 2º, do CPC).

Transitando em julgado a sentença, certifique-se e aguarde-se o pedido de cumprimento de sentença na forma do art. 523 do CPC.

Irresignada, a ré interpôs Apelação Cível (ID. 25748010), a apelante sustenta, em síntese, que faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita, por se tratar de entidade sem fins lucrativos que se encontra em situação financeira precária, conforme documentação acostada aos autos. Alega, também, a inexistência de título executivo hábil, por ausência de requisitos legais essenciais, especialmente a liquidez e certeza do crédito exigido, bem como a insuficiência e generalidade da memória de cálculo apresentada, que não indicaria critérios claros de atualização, tampouco permitiria à parte exercer sua ampla defesa. Afirma, ainda, ter realizado pagamentos parciais que não foram considerados pelo autor, os quais totalizariam a quantia de R$ 28.000,00, e que tal omissão acarretaria enriquecimento ilícito por parte do recorrido. Por fim, requer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, com a consequente inversão do ônus da prova e revisão das cláusulas eventualmente abusivas.

Em contrarrazões colacionadas aos autos (ID. 25748014), o recorrido pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando a regularidade formal e material da petição inicial, que estaria amparada por documentos idôneos e suficientes à constituição do título executivo judicial. Ressalta a inépcia das razões recursais, por não impugnarem de forma específica os fundamentos da sentença, além de defender a inexistência de nexo entre os comprovantes de depósitos apresentados pela apelante e os serviços cobrados na ação monitória. Alega, ainda, que não houve demonstração da hipossuficiência da apelante, nos termos exigidos pela Súmula 481 do STJ, e que o recurso em questão possui caráter meramente protelatório, razão pela qual requer, inclusive, a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela autora/apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da validade da sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pela ASSOCIAÇÃO INDÍGENA BAYPRÃ DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO Ô-ÔDJÁ, nos autos da ação monitória ajuizada por ANTONIO ANDRADE DE FARIA. Em específico, a apelação requer: (a) a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; (b) o reconhecimento da ausência de requisitos essenciais à constituição do título executivo judicial; (c) o reconhecimento da iliquidez da dívida cobrada; (d) a consideração de pagamentos parciais alegadamente realizados; e (e) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em análise.

Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, a sentença indeferiu a benesse por considerar que os documentos apresentados não demonstraram, de forma suficiente, a hipossuficiência da apelante, determinada a intimação da recorrente para apresentar documentos que comprovem sua hipossuficiência, este recolheu o preparo recursal, não havendo que se falar em hipossuficiência e deserção.

No tocante à alegação de ausência de requisitos do título executivo judicial, a ação monitória foi instruída com documentos consistentes em requisições de serviço devidamente assinadas e autorizadas pela administração da associação, acompanhadas de memória de cálculo detalhada, conforme previsto no art. 700, caput, e §2º, do Código de Processo Civil. Não se trata de documento unilateral ou apócrifo, mas sim de instrumento com assinatura da parte devedora e conteúdo suficiente a ensejar juízo de probabilidade em favor do crédito perseguido.

Quanto à suposta iliquidez da dívida, verifico que o autor anexou planilha contendo a evolução do débito e o detalhamento dos valores atribuídos a cada requisição. A alegação de ausência de clareza, por si só, não descaracteriza a liquidez do valor cobrado, sendo certo que a ré, ora apelante, não apontou concretamente qualquer erro nos critérios adotados ou impugnou especificamente os lançamentos. Ao revés, limitou-se a alegações genéricas, desprovidas de comprovação técnica ou contábil.

A sentença bem fundamentou que os depósitos apresentados não tinham relação com as requisições constantes da inicial, sendo, portanto, incabível a alegação de pagamento parcial. A simples existência de depósitos, inclusive realizados por terceiros, não basta para gerar compensação automática sem a devida vinculação documental aos serviços prestados.

No que tange à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, entendo que não se configura a presença da relação de consumo nos moldes do art. 2º da Lei nº 8.078/90. A ASSOCIAÇÃO INDÍGENA BAYPRÃ DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO Ô-ÔDJÁ contratou os serviços de transporte do autor, ANTONIO ANDRADE DE FARIA, para atender demandas institucionais, o que caracteriza típica relação negocial de natureza civil.

Ademais, inexiste nos autos qualquer cláusula contratual passível de revisão à luz do CDC, tampouco se demonstrou vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica suficiente para justificar a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, da legislação consumerista.

Nesta senda:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA JUNTADA PELA AUTORA SUFICIENTE PARA EVIDENCIAR A RAZOÁVEL PROBABILIDADE DO CRÉDITO PRETENDIDO. ALEGAÇÕES FORMULADAS NOS EMBARGOS MONITÓRIOS DE FORMA GENÉRICA . EMBARGANTE/RÉ QUE NEM SEQUER PLEITEOU EXPRESSAMENTE QUALQUER PRODUÇÃO DE PROVA. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA, EM RELAÇÃO À COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS AO PARCEIRO COMERCIAL DA RÉ. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA PROSSEGUIR NO EXAME DAS DEMAIS ALEGAÇÕES FORMULADAS NA APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO . 1. Nos termos do que dispõe o art. 700 do Código de Processo Civil de 2015, a ação monitória poderá ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz (i) o pagamento de quantia em dinheiro; (ii) a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou (iii) o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. 2 . A prova escrita apta a embasar a ação monitória é aquela suficiente a evidenciar a razoável probabilidade do direito pretendido pelo autor, não necessitando, por isso, da juntada de prova indubitável acerca do crédito pretendido. Assim, caso o autor da ação monitória junte prova escrita da qual possa razoavelmente se inferir a existência do crédito, caberá ao réu, por meio da oposição de embargos monitórios, desconstituir a presunção inicial que milita em favor do embargado/autor, trazendo elementos suficientes para contrapor a plausibilidade das alegações que levaram à expedição do mandado de pagamento, utilizando-se dos meios de prova admitidos no ordenamento jurídico. 3. Na hipótese, a ação monitória foi embasada em nota fiscal, tendo como destinatária a ré, com comprovante de entrega da mercadoria devidamente assinado, além de três duplicatas, as quais foram protestadas sem qualquer oposição . Tais documentos, na linha da jurisprudência desta Corte Superior, são suficientemente hábeis para se presumir a existência do crédito pretendido pela autora, inclusive em relação ao fato de que as mercadorias foram devidamente entregues em endereço fornecido pela ré e pertencente a seu parceiro comercial. 4. Dessa forma, caberia à ré comprovar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, não servindo a mera alegação genérica de que "a Embargada não comprovou a efetiva e correta entrega das mercadorias", como constou nos embargos monitórios opostos. 5 . Com efeito, ao contrário do que constou no acórdão recorrido, a embargante/ré, em nenhum momento, afirmou categoricamente que não recebeu as mercadorias ou que desconhecia a pessoa que assinou o comprovante de recebimento, pois limitou-se à simples alegação de que a autora da monitória "não constituiu prova inequívoca de seu direito", a despeito de todos os documentos juntados, incluindo os protestos das duplicatas sem qualquer oposição, valendo ressaltar, ainda, conforme consignado na sentença, que a recorrida "sequer impugnou especificamente a existência de relação jurídica entre as partes, não negando que mantivessem negócios entre si". 6. Diante da ausência de impugnação veemente e específica sobre o recebimento das mercadorias, somado à suficiência das provas juntadas aos autos para se presumir o débito da recorrida, deve-se prevalecer a sentença proferida pelo Juízo a quo, que reconheceu a efetiva entrega das mercadorias. 7 . Considerando que o Tribunal de origem não analisou as demais alegações formuladas pela ora recorrida nas razões de apelação, tais como a ocorrência de prescrição, dentre outras, impõe-se o retorno dos autos para essa finalidade. 8. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1994370 SP 2021/0253708-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2023)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA JUNTADA PELA AUTORA SUFICIENTE PARA EVIDENCIAR A RAZOÁVEL PROBABILIDADE DO CRÉDITO PRETENDIDO. ALEGAÇÕES FORMULADAS NOS EMBARGOS MONITÓRIOS DE FORMA GENÉRICA . EMBARGANTE/RÉ QUE NEM SEQUER PLEITEOU EXPRESSAMENTE QUALQUER PRODUÇÃO DE PROVA. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA, EM RELAÇÃO À COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS AO PARCEIRO COMERCIAL DA RÉ. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA PROSSEGUIR NO EXAME DAS DEMAIS ALEGAÇÕES FORMULADAS NA APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO . 1. Nos termos do que dispõe o art. 700 do Código de Processo Civil de 2015, a ação monitória poderá ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz (i) o pagamento de quantia em dinheiro; (ii) a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou (iii) o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. 2 . A prova escrita apta a embasar a ação monitória é aquela suficiente a evidenciar a razoável probabilidade do direito pretendido pelo autor, não necessitando, por isso, da juntada de prova indubitável acerca do crédito pretendido. Assim, caso o autor da ação monitória junte prova escrita da qual possa razoavelmente se inferir a existência do crédito, caberá ao réu, por meio da oposição de embargos monitórios, desconstituir a presunção inicial que milita em favor do embargado/autor, trazendo elementos suficientes para contrapor a plausibilidade das alegações que levaram à expedição do mandado de pagamento, utilizando-se dos meios de prova admitidos no ordenamento jurídico. 3. Na hipótese, a ação monitória foi embasada em nota fiscal, tendo como destinatária a ré, com comprovante de entrega da mercadoria devidamente assinado, além de três duplicatas, as quais foram protestadas sem qualquer oposição . Tais documentos, na linha da jurisprudência desta Corte Superior, são suficientemente hábeis para se presumir a existência do crédito pretendido pela autora, inclusive em relação ao fato de que as mercadorias foram devidamente entregues em endereço fornecido pela ré e pertencente a seu parceiro comercial. 4. Dessa forma, caberia à ré comprovar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, não servindo a mera alegação genérica de que "a Embargada não comprovou a efetiva e correta entrega das mercadorias", como constou nos embargos monitórios opostos. 5 . Com efeito, ao contrário do que constou no acórdão recorrido, a embargante/ré, em nenhum momento, afirmou categoricamente que não recebeu as mercadorias ou que desconhecia a pessoa que assinou o comprovante de recebimento, pois limitou-se à simples alegação de que a autora da monitória "não constituiu prova inequívoca de seu direito", a despeito de todos os documentos juntados, incluindo os protestos das duplicatas sem qualquer oposição, valendo ressaltar, ainda, conforme consignado na sentença, que a recorrida "sequer impugnou especificamente a existência de relação jurídica entre as partes, não negando que mantivessem negócios entre si". 6. Diante da ausência de impugnação veemente e específica sobre o recebimento das mercadorias, somado à suficiência das provas juntadas aos autos para se presumir o débito da recorrida, deve-se prevalecer a sentença proferida pelo Juízo a quo, que reconheceu a efetiva entrega das mercadorias. 7 . Considerando que o Tribunal de origem não analisou as demais alegações formuladas pela ora recorrida nas razões de apelação, tais como a ocorrência de prescrição, dentre outras, impõe-se o retorno dos autos para essa finalidade. 8. Recurso especial provido.(STJ - REsp: 1994370 SP 2021/0253708-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2023)

Diante disso, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 22 de julho de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 29/07/2025